Tribunal: TJPA
Processo: 0018787-47.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018787-47.2018.8.14.0401

APELANTE: WILLAMI DE SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 155, § 4.º, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, RÉU MENOR DE 21 ANOS.
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. EX OFFICIO. ART. 61, DO CPP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR, DE OFÍCIO, PRESCRITA A PRETENSÃO ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0018787-47.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: WILLAMI DE SOUSA PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLAMI DE SOUSA PEREIRA,
em face de sentença prolatada na data de 30 de janeiro de 2023, pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou na
sanção prevista no art. 155, § 4.º, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (furto qualificado e tentativa
)
, fixando-lhe a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, substituída por 1 restritiva de direito: prestação de serviço à comunidade.

A denúncia foi recebida na data de 18 de outubro de 2018.

Em suas
razões recursais
(10/08/2023), requer a reforma integral da sentença quanto à dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(22/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso de apelação, para que seja aplicada em favor do recorrente a diminuição da pena em virtude da condenação por crime tentado.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (30/11/2023) pela prejudicialidade do apelo e, no mérito, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, de ofício, da pena do apelante.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Antes da análise do mérito recursal, vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de apenas 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, consoante sentença condenatória.

Em relação ao crime de furto qualificado e tentativa, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se também ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo retro ao delito que o condenou, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 155, § 4.º, do CP,
que gerou a
pena concreta e individualizada de
em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.
O prazo prescricional a ser considerado inicialmente corresponderia a 08 (oito) anos, porém,
tendo em vista que o réu era menor de 21 anos à época do fato, o que, de acordo com o art. 115 do CPB leva o prazo prescricional a correr apenas pela metade (que no caso é de quatro anos), e que foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 23/08/2018
e a peça acusatória foi recebida em
18/10/2018.

A sentença condenatória foi prolatada em
30/01/2023

(Id n.º 16203590, págs. 188-193).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(18/10/2018)
e a data da sentença meritória
(30/01/2023)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição retroativa do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

“Art. 115.

São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO e, DE OFÍCIO,
declaro a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
de
WILLAMI DE SOUSA PEREIRA,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, 115 todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024